Tribunal: TJMT
Processo: 1036483-94.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036483-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[OLINDINA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 458.706.591-91 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 27.734.309/0001-61 (RECORRIDO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAS DE ATENDIMENTO DO PLANO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. COBRANÇA INDEVIDA. PORTABILIDADE MANTIDA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recursos Inominados. Sentença parcialmente procedente, que reconheceu a falha na prestação de serviços no atendimento do plano de saúde, declarando o cancelamento do plano, inexigibilidade das cobranças, e condenando solidariamente as recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais e emissão de carta de portabilidade de plano de saúde.

2.

Pretensão recursal da Recorrente BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA, com preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade da recorrida, e no mérito pela improcedência da demanda.

3.

Pretensão recursal da Recorrente AGEMED SAUDE S/A, pela improcedência diante da ausência de provas da falha na prestação de serviços.

4.

Não há que falar em ilegitimidade passiva diante da cadeia de consumo e quanto à preliminar de impugnação à gratuidade da autora, a promovida não trouxe qualquer documento que desconstituísse eventual deferimento, de modo que rejeito a preliminar de impugnação, ademais a autora não recorreu da decisão de piso.

5.

Não há no processo nenhuma prova demonstrando, efetiva negativa de atendimento, seja pelos médicos credenciados ao plano da recorrente, seja de atendimento do consumidor, não há protocolos, e-mails, prints, nada que comprove a efetiva falha da prestação de serviços que enseje indenização por danos morais.

6.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial de danos morais ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

7.

Contudo, diante do manifestação de vontade pelo encerramento do contrato em dezembro/2019 conforme reclamação junto ao PROCON e encerramento das atividades, mantém a obrigação de fazer de entregar carta de portabilidade a Recorrida, e inexigibilidade do boleto ref. a dezembro/2019, com reconhecimento do encerramento contratual em dezembro/2019.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas
Reclamada
s, em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços no atendimento do plano de saúde, declarando o cancelamento do plano, inexigibilidade das cobranças, e condenando,
solidariamente,
as recorrentes ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais e emissão de carta de portabilidade de plano de saúde.

Inconformada, a Recorrente, BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA, requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade da recorrida, e no mérito, reforma pela improcedência da demanda.

Enquanto a Recorrente, AGEMED SAUDE S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma diante da ausência de provas na falha da prestação de serviços, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Ambas pugnaram pela gratuidade de justiça a qual foi deferida em admissibilidade recursal. (id. 145160187)

Devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazão. (id. 145160186).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023